Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705390-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA REGINA ALVES VASCONCELOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Carla Regina Alves Vasconcelos, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos 0742568-83.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 32907364 - Pág. 58/61) e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (ID 32907364 - Pág. 129/132). Consta dos autos que, em 02/12/2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 32907364 - Pág. 58/61). O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 32907364 - Pág. 97/98), com o aditamento de ID 32907364 - Pág. 102/103, imputando à paciente a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: No dia 02 de dezembro de 2021, na quadra 804, conjunto 19, casa 11, Recanto das Emas-DF, CARLA REGINA ALVES VASCONCELOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu aos usuários Fabiana Zica de Lima e Aurelino Amorim de Oliveira Neto, 01 (uma) porção de crack. Nas mesmas condições de tempo e lugar, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, no interior da residência, para fins de difusão ilícita, 08 (oito) porções de crack, com massa líquida de 2,25g (dois gramas e vinte e cinco centigramas), de acordo com o Laudo Preliminar de Perícia Criminal 6613/2021 (ID. 110363728). Em 02.12.2021, após diversas denúncias sobre a comercialização de drogas realizada pela denunciada, na quadra 804, conjunto 19, casa 11, Recanto das Emas-DF, agentes de polícia se dirigiram ao local para corroborar as informações recebidas. Após monitoramento, os policiais visualizaram um casal de usuários (posteriormente identificado como Fabiana Zica de Lima e Aurelino Amorim de Oliveira Neto) comprando droga de uma pessoa que estava no interior da residência, através da grade que cerca o imóvel. Ao sair do local, o casal foi abordado, sendo encontrado uma porção de crack com Fabiana Zica de Lima. Indagada sobre a origem da droga, relatou que a adquiriu de uma mulher, descrevendo suas características físicas, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Diante dos fatos, a equipe policial adentrou no imóvel, onde se encontravam a denunciada, seu marido (João Vítor Marques dos Santos) e sua irmã (Izabela Cristine Alves Borges). Realizada a busca domiciliar, foram localizados em posse da denunciada 08 (oito) porções de crack e R$59,00 (cinquenta e nove reais). As drogas e os demais objetos relacionados ao crime foram apreendidas pelos policiais (AAA 1326/2021-27a DP – 110363726), os quais também efetuaram a prisão da denunciada, que foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante 1636/2021-27a DP. Formalmente, perante a autoridade policial, após advertida de seu direito constitucional ao silêncio, a denunciada confessou o crime, noticiando que no dia dos fatos já teria realizado outras vendas. Ainda, justificou a mercancia de drogas em face de seu desemprego.” A MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa (ID 32907364 - Pág. 129/132). No presente habeas corpus, a Defesa alega que o magistrado “recorreu à malfadada “garantia da ordem pública” para justificar a manutenção da segregação cautelar, termo que tantas vezes é utilizado como um “cheque em branco” para toda sorte de prisões arbitrárias e ilegais, dada a falta de clareza semântica que carrega consigo”. Aduz que a gravidade em concreto do delito em apreço não exige acautelamento provisório. Afirma que a decisão impugnada fundamenta a necessidade da prisão em virtude de a paciente responder ao processo no 0000844-14.2019.8.07.0001, por fato datado de 06/02/2019, e diante do contexto da prisão, mas que, “fosse a paciente a traficante que a investigação policial pretende demonstrar, não estaria em liberdade por praticamente três anos sem o registro de qualquer outra ocorrência policial”. Assim, entende que não é proporcional que a prisão seja decretada em razão de ação penal em curso, a qual tramita há mais de três anos, aguardando a realização de audiência de instrução, sem que o Estado tenha proferido decisão definitiva sobre o caso. Como o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, não há elementos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta e a quantidade de droga apreendida é baixa, conclui que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a prevenção de novos delitos, sendo desnecessária a prisão preventiva. Assevera que não houve justificativa concreta para afastar o cabimento das medidas cautelares e que o Superior Tribunal de Justiça entende pelo seu cabimento, mesmo para pacientes reincidentes ou que respondem a ações penais, considerando a inexpressividade da substância entorpecente apreendida. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer a observância do artigo 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de droga, pelo depoimento dos compradores e da irmã da paciente, pela confissão extrajudicial da paciente, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração da paciente no crime de tráfico de drogas e nas circunstâncias da prisão. Com efeito, a paciente, aos 21 anos de idade, responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas. Vale salientar que, embora a referida ação penal se refira a fato datado de 06/02/2019, não se pode deixar de observar que se trata de incursão no mesmo tipo penal, a saber, tráfico de drogas. No processo antecedente, a paciente foi flagrada quando tentava ingressar em estabelecimento prisional, levando consigo 32,21 g de massa líquida de maconha, 45,80g de massa líquida de crack e 38 comprimidos de rohypnol. Na ocasião, foi-lhe concedida liberdade provisória, sem fiança e com medidas cautelares pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Ademais, no caso ora em apreço, os policiais destacam que realizaram o monitoramento da região e da paciente, diante da existência de denúncias anônimas noticiando que a paciente estaria praticando rotineiramente o tráfico de drogas na residência. Ressalte-se, ainda, que, além da porção de droga apreendida com os usuários e das outras oito porções de crack encontradas na casa, a irmã da paciente declarou que presenciou cinco vendas de crack realizadas naquele dia pela paciente, sendo que esta também confirmou as transações ilícitas em seu depoimento. Tais circunstâncias, sobretudo quando analisadas em conjunto, evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na vida da paciente, mas indicam que esta reitera na prática criminosa, especificamente no tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa da paciente, inclusive em tráfico de drogas, constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLABORADOR, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NEGATIVA DO DIREITO DE COMUNICAR PESSOA DA FAMÍLIA E O ADVOGADO A RESPEITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. [...] 7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 8. Apesar de não ser significativa a quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários, além daquele que foi abordado. O usuário abordado informou que era cliente recorrente do paciente e o usuário que atuou como colaborador também disse que costumava comprar drogas com ele com certa frequência. Ademais, possui condenação definitiva por crime de receptação na sua folha de antecedentes penais, foi preso em flagrante há menos de um ano, também por crime de tráfico, e há ação penal em curso a respeito de tal fato, com denúncia oferecida e recebida. Tais circunstâncias justificam a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por evidenciarem risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 10. Ordem denegada”. (Acórdão 1395229, 07008057120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração criminosa da paciente, da insuficiência das medidas aplicadas nos autos da ação penal anterior e do fato de o crime de tráfico ter sido praticado em sua própria residência. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece as intimações são realizadas por meio eletrônico. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador